Tribunal: TJDFT
Processo: 0729940-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729940-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONACIR NASCIMENTO DE ARAUJO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA Decisão 1. Apelação cível interposta por Jonacir Nascimento de Araújo contra a sentença da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial diante da ausência de emenda (ID no 22138914). 3. O apelante peticionou pleiteando a desistência do recurso, conforme ID no 22889747. 4. Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 22889747) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 5. Diante do pedido de extinção, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO